Tribunal: TJMT
Processo: 1028166-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028166-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), GILSON MARCIO ARTEMAN VIANA NETO (AGRAVADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), GILSON MARCIO ARTEMAN VIANA NETO - CPF: 474.126.401-78 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AJUIZADA EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRIMEIRA FASE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO ACOLHIMENTO – AUTOR QUE BUSCA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VISANDO APURAR EVENTUAL SALDO DECORRENTE DA VENDA DE VEÍCULO NA FORMA DO DECRETO-LEI 911/69 – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

O interesse processual encontra-se devidamente configurado no caso, visto que o Autor ora Agravado busca a prestação de contas pela Instituição Financeira Agravante para apurar eventual saldo resultante da alienação extrajudicial do veículo descrito nos Autos que foi objeto de busca e apreensão ajuizada pelo Banco e posterior alienação.

A tese invocada pelo Agravante

firmada no Recurso Especial Repetitivo nº 1.293.558/PR (Tema 528), não é aplicável à hipótese, visto que o caso concreto é distinto da situação referente ao mencionado Tema, uma vez que o Autor/Agravado não pretende discutir cláusulas relativas ao contrato de financiamento
mas sim apurar eventual saldo remanescente após a execução da garantia fiduciária -

ou seja, a demanda visa a prestação de contas pelo Banco com relação ao
valor obtido da venda de veículo, cuja propriedade fiduciária foi consolidada em favor parte da credora ora Agravante na forma do
art. 2º
, "caput" do
Decreto-Lei nº 911/69
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028166-08-2024

AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO: GILSON MARCIO ARTMAN VIANA NETO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com
pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente
a Primeira fase
da Ação de Exibir Contas formulada por Gilson Márcio Arteman Viana Neto
para com

fundamento no conteúdo normativo do art. 2.º ‘
caput
’ do Decreto-lei n.º 911/1969 c/c art. 550, § 5.º do Código de Processo Civil
,
Condenar
a empresa Agravante a concretizar a prestação de contas, na forma mercantil, referente
a venda do veículo, objeto da busca e apreensão,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que a parte requerente apresentar, declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, além de condenar a empresa requerida ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o lapso temporal que o processo tramitou.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que o caso versa sobre Ação de Exigir Contas ajuizada pelo Agravado, com processamento pelo Rito Especial, na forma do artigo 550 do CPC, por meio da qual, busca compelir a Agravante a prestar contas acerca da retomada de bem móvel dado em garantia em contrato de financiamento.

Assevera que devidamente citada, a Instituição Financeira requereu a extinção do feito sem julgamento de mérito, sobrevindo, todavia
,
a sentença julgando procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas,
ensejando a interposição do presente recurso.

Sustenta a ausência de interesse de agir do Autor/Agravado
quanto ao ajuizamento da demanda, diante da sua desnecessidade, ensejando a extinção do feito sem análise do mérito.

Verbera que apesar do inconformismo do Agravado as cláusulas contratuais foram pactuadas e informadas no momento da contratação, conforme se verifica do contrato firmado entre as partes para
aquisição do imóvel
.

Sustenta que desde o início da relação contratual o Agravado teve conhecimento dos valores envolvidos, das obrigações das partes e das consequências diante do inadimplemento, não havendo dúvidas acerca do procedimento adotado para recuperação do crédito, razão pela qual, resta evidente a falta de interesse processual.

Assevera que não obstante, cabia ao Agravado fazer os pedidos quanto a prestação de contas do valor da venda do imóvel, amortização no contrato e apuração de eventual saldo residual no bojo da ação de reintegração
, a qual se submete a um rito especial, cujo procedimento é regulamentado, apenas e tão somente, pelo no Decreto Lei nº 911/69.

Sustenta falta de interesse de agir do Recorrido e impossibilidade de prestar contas em contrato de mútuo/financiamento (Temas 528 e 615) do Superior Tribunal de Justiça, situação que enseja a extinção do feito sem análise do mérito.

Acrescenta que quando do julgamento do Resp 1.293/PR o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o devedor não tem interesse de agir para Ação de Exigir Contas, sendo que a Segunda Seção do C. STJ definiu, em sede de julgamento de recurso repetitivo (temas 528 e 615), que nesses contratos (financiamento e mútuo) não há interesse de agir do devedor, em especial, pelo fato de que, nesses caso, a Instituição Financeira não administra recursos do financiado.

Sustenta que, em tais espécies de contrato (empréstimo/financiamento), a Instituição Financeira entrega os recursos ao tomador do empréstimo/financiamento, no valor estipulado no contrato, perdendo a sua disponibilidade, cabendo a este (tomador) restituir o valor emprestado/financiado, na forma pactuada (valores e prazo), ou seja, a Instituição Financeira não administra os recursos entregues ao financiado.

Assinala que na ação de Exigir Contas, é fundamental a existência, entre Autor e Réu, de relação jurídica de direito material em que um deles administre bens, direitos ou interesses alheios, de modo que, inexistente essa relação, inexiste, igualmente, o dever de prestar contas, sendo que esta é justamente a hipótese em análise, visto que o Agravado pleiteia sejam prestadas contas do contrato de financiamento firmado entre as partes, do qual, destaque-se, possui ampla ciência desde a pactuação, além da projeção dos valores até o término da relação jurídica, não havendo, portanto, o que se questionar no caso.

Reafirma a inexistência do interesse de agir do Agravado quanto a exigir contas, pretendendo a extinção do feito sem análise do mérito
, sustentando ainda, que em caso de provimento do recurso deve ocorrer a inversão do ônus de sucumbência que devem ser imputados ao Agravado.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID 252966173

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente anoto que em sede de Agravo de Instrumento é pertinente apenas verificar a presença dos requisitos concernentes a
probabilidade do direito e o perigo de demora
,
não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal
, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras o acerto ou não da decisão recorrida.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão de pedido de efeito suspensivo quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso, verifica-se que
o Agravado ajuizou Ação de Exigir Contas em face da Agravante

na qual, afirma
que celebrou com a Recorrente contrato de financiamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para aquisição do veículo Marca Buell, Modelo Lightning City Cross, Chassi 95ZKX02Z09M200383, Placa HEV1975, Renavan 163746451, Cor Vermelha, ano 09/10, cujo bem foi objeto de busca e apreensão com propriedade consolidada ao Banco réu na ação de busca e apreensão n. 1003915-51.2019.8.11.0015.

Afirmou ainda o Autor que uma vez julgada procedente a demanda ajuizada pela Instituição Financeira, foi determinada a busca e apreensão do referido veículo
, que acabou sendo retido e, posteriormente, transferido ao Banco para que pudesse proceder a sua venda ou tomar as demais medidas cabíveis para saldar a dívida em questão na forma do art. 3º, § 5º, do decreto-lei nº 911/69,
no entanto, a Instituição Financeira não se manifestou, com relação às providencias tomadas referente à posse e propriedade do veículo apreendido, inclusive, com a devida prestação de contas
, conforme determina a legislação vigente, pretendo, assim, que ocorra a prestação de contas bem como que o residual seja restituído ao devedor, ensejando a sentença Agravada.

Referida situação motivou o ajuizamento da Ação de Prestação de Contas pelo ora Agravado, sendo que o Juízo
julgou procedente
a Primeira fase
da Ação de Exibir Contas formulada por Gilson Márcio Arteman Viana Neto
para com

fundamento no conteúdo normativo do art. 2.º ‘
caput
’ do Decreto-lei n.º 911/1969 c/c art. 550, § 5.º do Código de Processo Civil
,
Condenar
o Agravante a prestar as contas na forma mercantil, referente
a venda do veículo, objeto da busca e apreensão,
no prazo de 15 (quinze) dias

Necessário ressaltar que em princípio a tese sustentada pela Agravante concernente a falta de interesse de agir do Recorrido e impossibilidade de prestar contas em contrato de
mútuo/financiamento
(Temas 528 e 615) do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica ao caso, uma vez que o Autor não busca discutir cláusulas contratuais, não sendo a hipótese dos Temas invocados, visto que se trata de prestação de contas referente a alienação do veículo objeto de busca e apreensão regido pelo Decreto Lei 911/69, sendo assegurado ao Autor o direito a prestação de contas.

Sabe-se que em
caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, com a retomada do bem, o proprietário fiduciário ou credor, no caso o Agravante, poderá vender a coisa a terceiros, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes
e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida
prestação de contas.

Com efeito, as questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da
ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Diante desse quadro,
é possível vislumbrar que não tendo ocorrido a devida prestação de contas pela Instituição Financeira concernente a venda do veículo descrito nos Autos,

assiste ao devedor fiduciário o direito de que sejam prestadas tais contas em decorrência da venda extrajudicial do veículo.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...). [A]ssiste
ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas"
( AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2324008 MS 2023/0095526-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)
.

Cumpre ressaltar também que o TEMA 528 do STJ invocado pelo Agravante, referente a falta de interesse de agir para Ação de Prestação de Contas não se aplica ao caso, conforme já fundamentado, assim como o TEMA 615 do STJ.

Acerca da questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Interesse de agir verificado. Objeto da ação que é a prestação de contas do valor obtido da venda de veículo cuja propriedade fiduciária foi consolidada em favor da credora em ação de busca e apreensão. Inteligência do
artigo 2º
do
Decreto-Lei 911/69
. Inaplicabilidade do
Tema 528
do C. STJ ao caso. Precedentes. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2096286-69.2024.8.26.0000; Relator (a):
Milton Carvalho
;
Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2024; Data de Registro: 25/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PRIMEIRA FASE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão agravada julgou procedente a primeira fase, para determinar que o Requerido preste as contas, em quinze dias. Insurgência do banco agravante. Alegação de ausência do interesse processual, que é incabível a prestação de contas referente a contrato de financiamento (nos termos dos
Temas 528
e 615 do Superior Tribunal de Justiça), e que não foi observado o entendimento jurisprudencial. Pede o provimento do recurso, para a extinção do processo, ou para a improcedência da ação. DESACOLHIMENTO. Interesse processual verificado.
Objeto da demanda que é a prestação de contas para apuração de eventual saldo resultante da alienação extrajudicial do veículo. Inaplicabilidade da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo nº 1.293.558/PR (Tema 528
). Autor que não pretende discutir as cláusulas relativas ao contrato de financiamento, mas sim apurar eventual saldo remanescente após a execução da garantia fiduciária. Inteligência do
art. 2º
, "caput" do
Decreto-Lei nº 911/69
.
Manutenção da decisão agravada. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2257266-87.2024.8.26.0000; Relator (a):
Celina Dietrich Trigueiros
;
Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapevi - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2024; Data de Registro: 30/08/2024)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. PRIMEIRA FASE.. O OBJETIVO PRECÍPUO DA AÇÃO DEPRESTAÇÃO DE CONTAS, NA PRIMEIRA FASE, É AFERIR SE A PARTE DEMANDADA TEM A INCUMBÊNCIA OU NÃO DE PRESTAR AS CONTAS CASO EM QUE O DEVER DE PRESTAR CONTAS
DO CREDOR FIDUCIANTE, ACERCA DA VENDA DE VEÍCULO APRENDIDO EM ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRE DE DETERMINAÇÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA FO ART. 2º DO DECRETO-LEI 911/69. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51071691420248217000, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 25-10-2024)
.

Diante dessas considerações, por não se constatar a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, concernentes a probabilidade do direito e a possibilidade de prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo conheço do recurso, no entanto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024